Tribunal: TJSP
Processo: 0002535-20.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo. Deferimento de regime semiaberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja reformada a decisão pelo não cumprimento dos requisitos legais e determinada a realização do teste de Rorschach. Inocorrência. Agravada já submetida a exame criminológico. Ausência do referido pedido formulado perante juízo da execução da pena. Cumprimento de pena sem intercorrências até o momento. Agravo

Ementa:
Agravo. Deferimento de regime semiaberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja reformada a decisão pelo não cumprimento dos requisitos legais e determinada a realização do teste de Rorschach. Inocorrência. Agravada já submetida a exame criminológico. Ausência do referido pedido formulado perante juízo da execução da pena. Cumprimento de pena sem intercorrências até o momento. Agravo improvido.